Tribunal: TJES
Processo: 5000162-63.2024.8.08.0035
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NÃO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO SOBRE A TIPIFICAÇÃO PENAL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE DIRIMIÇÃO PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. CONFLITO NÃO CONHECIDO. REMESSA À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES contra o Juízo do 1º Juizado Especial Criminal de Vila Velha/ES, em razão da remessa de Termo Circunstanciado que apura a prática de suposto crime de desacato (art. 331, CP) e tentativa de homicídio (art. 121, §2º, VII c/c art. 14, II, CP) praticado por particular contra agentes da Guarda Civil Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar a competência para processar e julgar os fatos narrados no Termo Circunstanciado, diante de divergência quanto à tipificação penal, sem que tenha havido oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, o que inviabiliza a definição acerca da tipificação jurídica dos fatos e, consequentemente, da competência jurisdicional.

4. O conflito ora suscitado trata, em essência, de um conflito de atribuições entre membros do Ministério Público sobre o enquadramento jurídico da conduta.

5. Nos termos do art. 10, X, da Lei Federal nº 8.625/1993, compete à Procuradoria-Geral de Justiça dirimir conflitos de atribuição entre membros do Ministério Público.

6. Firmado o entendimento de que o caso em tela não caracteriza conflito negativo de competência entre juízes, mas sim de atribuições entre membros do Ministério Público, torna-se inviável o conhecimento do presente incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito negativo de competência não conhecido.

Tese de julgamento
: Não há conflito negativo de competência entre juízes quando não há oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, cabendo à Procuradoria-Geral de Justiça resolver eventuais conflitos de atribuição entre seus membros.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, arts.
14, II,
121, §2º, VII, e 331; Lei Federal nº 8.625/1993, art. 10, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ConfJurisd nº 5004794-43.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, J. 05.09.2024; TJES, ConfJurisd nº 047190011115, Rel. Des. Fernando Zardini Ant
ô
nio, J. 16.02.2022; TJMG, ConfJurisd nº 1.0000.20.002769-6/000, Rel. Des. Bruno Terra Dias, J. 02.06.2020.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade
não
conhecer do conflito
negativo de competência
,
nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000162-63.2024.8.08.0035

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

PARTE AUTORA: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

PARTE RE: RENATA ALVES MEDEIROS e outros (2)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NÃO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO SOBRE A TIPIFICAÇÃO PENAL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE DIRIMIÇÃO PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. CONFLITO NÃO CONHECIDO. REMESSA À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES contra o Juízo do 1º Juizado Especial Criminal de Vila Velha/ES, em razão da remessa de Termo Circunstanciado que apura a prática de suposto crime de desacato (art. 331, CP) e tentativa de homicídio (art. 121, §2º, VII c/c art. 14, II, CP) praticado por particular contra agentes da Guarda Civil Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar a competência para processar e julgar os fatos narrados no Termo Circunstanciado, diante de divergência quanto à tipificação penal, sem que tenha havido oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, o que inviabiliza a definição acerca da tipificação jurídica dos fatos e, consequentemente, da competência jurisdicional.

4. O conflito ora suscitado trata, em essência, de um conflito de atribuições entre membros do Ministério Público sobre o enquadramento jurídico da conduta.

5. Nos termos do art. 10, X, da Lei Federal nº 8.625/1993, compete à Procuradoria-Geral de Justiça dirimir conflitos de atribuição entre membros do Ministério Público.

6. Firmado o entendimento de que o caso em tela não caracteriza conflito negativo de competência entre juízes, mas sim de atribuições entre membros do Ministério Público, torna-se inviável o conhecimento do presente incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito negativo de competência não conhecido.

Tese de julgamento
: Não há conflito negativo de competência entre juízes quando não há oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, cabendo à Procuradoria-Geral de Justiça resolver eventuais conflitos de atribuição entre seus membros.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, arts.
14, II,
121, §2º, VII, e 331; Lei Federal nº 8.625/1993, art. 10, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ConfJurisd nº 5004794-43.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, J. 05.09.2024; TJES, ConfJurisd nº 047190011115, Rel. Des. Fernando Zardini Ant
ô
nio, J. 16.02.2022; TJMG, ConfJurisd nº 1.0000.20.002769-6/000, Rel. Des. Bruno Terra Dias, J. 02.06.2020.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade
não
conhecer do conflito
negativo de competência
,
nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5000162-63.2024.8.08.0035

SUSCITANTE
:
JU
Í
ZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

SU
SCITADO
:
JUÍZO DO
1º

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JU
Í
ZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, face a remessa, pelo

JUÍZO
1º

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
do termo circunstanciado nº 5000162-63.2024.8.08.0035, instaurado para apurar suposto crime de desacato praticado por Renata Alves Medeiros em desfavor de agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha.

O Juízo suscitado declinou da sua competência (ID 10125334), sob o fundamento da existência de indícios de autoria e materialidade quanto ao crime de tentativa de homicídio.

Redistribuídos os autos, o
JU
Í
ZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
suscitou o conflito negativo de competência (ID 10125339), afirmando
(i)
que não há nos autos prova inequívoca da intenção da suposta autora dos fatos em ceifar a vida do agente da Guarda Municipal com um disparo de arma de fogo que ela havia acabado de sacar do coldre do referido servidor público; e
(ii)
há manifesta impossibilidade física de a autora dos fatos realizar tal ato, vez que o agente da Guarda Municipal, quase imediatamente, a imobilizou.

Despacho ID 10127737 designando o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Informações prestadas pelo Juízo suscitado ao ID 10392553, argumentando que “
diante das declarações colhidas na Delegacia e das filmagens do ocorrido, entendeu haver indícios de autoria e materialidade compatíveis com a tentativa de homicídio, uma vez que a suposta autora apontou a arma para o agente da Guarda Municipal Sr. Felipe Jacob Schultz, e com o crime de desacato
”.

Informações prestadas pelo Juízo suscitante ao ID 10953539.

Parecer da Procuradoria de Justiça do Estado do Espírito Santo pelo
não
conhecimento
do presente conflito de competência (ID 11022327).

Pois bem.

Trata-se, na origem, de Termo Circunstanciado que trata de suposta prática de desacato (art. 331 do Código Penal) cometido por Renata Alves Medeiros contra agente da Guarda Municipal.

Verifica-se que os fatos foram noticiados através do BU nº 53350981 (ID 10125799, p. 10/19), tendo a autoridade policial entendido que a conduta imputada à autora do fato se subsumia ao tipo penal do art. 331 do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato cominada é de 2 (dois) anos, razão pela qual determinou a lavratura de termo circunstanciado e, em seguida, sua remessa a um dos Juizados Especiais Criminais de Vila Velha/ES.

Ao receber os autos, o Juízo suscitado abriu vistas ao Ministério Público que, na manifestação de ID 10125211, requereu diligências para esclarecimento dos fatos e sua correta tipificação, o que foi deferido no despacho ID10125212.

Após o cumprimento das diligências, o órgão ministerial que oficia junto ao 1º Juizado Especial Criminal de Vila Velha/ES requereu a remessa dos autos à 4ª Vara Criminal daquela Comarca, vez que
“analisando os autos após a juntada dos termos de declaração colhidos em delegacia e da filmagem do ocorrido, entendo haver indícios de autoria e materialidade que, se comprovados caracterizariam o crime de tentativa de homicídio (arts. 121, §2º, VII, c/c 14, II, todos do CP) em face do Agente da Guarda Municipal FELIPE JACOB SCHULTZ, além do desacato a autoridade (art. 331 do CP)”
.

Acolhendo a manifestação ministerial, o Juízo do 1º Juizado Especial Criminal de Vila Velha/ES proferiu a decisão do ID 10125334, declinando da sua competência para a 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri.

O Juízo da Vara do Tribunal do Júri abriu vistas dos autos ao
Parquet
, que se manifestou no ID 10125338, sugerindo a suscitação de conflito negativo de competência, por entender não ter sido demonstrada inequivocamente a presença do
animus necandi
, elemento indispensável para caracterização da tentativa de homicídio. Dessa forma, na decisão ID 10125339, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES suscitou o presente conflito.

Contudo, na hipótese, ainda não houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, de modo que sequer é possível ter certeza a respeito da capitulação jurídica que será dada ao fato criminoso, sendo defeso ao Poder Judiciário definir o enquadramento típico da conduta antes da delimitação do tipo de forma correta pelo Órgão Ministerial.

Nessa linha de intelecção, o conflito de atribuições necessita ser dirimido no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 10, X, da Lei Federal nº 8.625/1993.

Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes da jurisprudência, inclusive deste TJES:

PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. NÃO HOUVE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1.
Em se tratando de conflito negativo de competência sem oferecimento da denúncia, por conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, resta evidenciada que a Ação Penal não foi instaurada, portanto, não há que se falar em conflito de competência.
2. Diante de conflito de atribuição entre Promotores de Justiça que, por analogia, aplica-se o art. 28 do CPP, deve ser dirimido pela Procuradoria Geral da Justiça. 3. Conflito não conhecido.

(TJES, ConfJurisd
nº
5004794-43.2024.8.08.0000, Rel.
Des. Marcos Valls Feu Rosa, Segunda Câmara Criminal
, Publ.
05.09.2024
)
– destaquei

CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITAÇÃO DE JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR PROCESSO AUSÊNCIA DE DENÚNCIA CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES - CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1 -
Não tendo sido instaurada a ação penal, não há que se falar em conflito de competência. 2 - No caso em tela, estamos diante de conflito de atribuição entre Promotores de Justiça, que, por analogia ao artigo 28, do Código de Processo Penal, deve ser dirimido pela Douta Procuradoria Geral da Justiç
a. 3 - Conflito não conhecido.

(TJES, ConfJurisd
nº
047190011115, Rel.
Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal
, J. 16.02.2022)
– destaquei

CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES - DÚVIDA ACERCA DE QUAL PROMOTOR DE JUSTIÇA POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA FIGURAR COMO DESTINATÁRIO DE INQUÉRITO POLICIAL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA JUNTO À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO.
Inexistindo denúncia de modo a determinar-se a competência, cuida-se de conflito negativo de atribuições entre promotores de justiça, questão a ser dirimida pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 10, inciso X, da Lei Federal nº 8.625/93 e art. 18, inciso XXII, da Lei Complementar nº 34/94, situação que enseja o não conhecimento do feito, com determinação de remessa à Procuradoria-Geral de Justiça.

(TJMG, ConfJurisd
nº
1.0000.20.002769-6/000, Rel. Des. Bruno Terra Dias,
Sexta Câmara Criminal
,
J.
02.06.2020) –
destaquei

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do presente conflito negativo de

competência.

Determino a remessa dos autos ao Douto Procurador-Geral de Justiça para que seja dirimido o conflito de atribuições entre os membros do
Parquet
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para não conhecer o presente recurso.

É como voto.